Tribunal: TJMT
Processo: 1003862-13.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No. 1003862-13.2022.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT
SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT
Vistos.
Cuida a espécie de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT contra o JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA MESMA COMARCA, relativamente à AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS no 1009615-37.2021.8.11.0015, ajuizada por A. M. S., menor impúbere, representada por sua genitora Priscila Moreno Silveira em face de Unimed Norte Do Mato Grosso – Cooperativa De Trabalho Médico.
Compulsando os autos, observa-se que o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT – Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula – declinou da competência em favor do juízo suscitante, alegando que “em compulso ao Sistema PJe e em observância a certidão de Id 55249064, verifico que a requerente ajuizou, em 24/07/2020, uma ação de obrigação de fazer com a mesma causa de pedir, em face da requerida, a qual tramita perante a 4a Vara Cível desta Comarca sob o n. 1009740-39.2020.8.11.0015.” (sic – Id. 55582829 – autos de origem).
Por ter entendimento contrário, a MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT - Dra. Giovana Pasqual de Mello – suscitou o presente conflito negativo de competência, asseverando que “a pretensão da requerente é de que a requerida seja compelida a autorizar o tratamento de fisioterapia motora pelo método Cuevas Medek, Terapia Ocupacional, Fonoaudióloga e Equoterapia, alegando que a requerida não autorizou a realização de sessões de Equoterapia para a requerente, ao argumento de que o tratamento não está previsto na Resolução Normativa da ANS. (...) nos autos do processo n.o 1009740-39.2020.8.110015, que tramita por esta Vara, a requerente pretende compelir a requerida a autorizar/custear a realização do exame de exoma completo, que foi recusado pela requerida ao argumento de que o exame não está contemplado na RN no. 428/2017 da ANS. Ademais, convém destacar que o aludido processo foi extinto por sentença que homologou o acordo firmado entre as partes, quando da realização da audiência de conciliação. Deste modo, não se afigura a conexão, porque um dos processos já foi extinto, nos termos da Sumula n.o 235, do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. Não bastasse isso, o presente feito se refere aos tratamentos de fisioterapia motora pelo método Cuevas Medek e terapia ocupacional. De outro lado, no processo n 1009740-39.2020.8.110015 (que foi extinto), a discussão girava em torno da recusa da requerida em autorizar outro tratamento. Assim, o direito aventado na inicial deve ser analisado de forma isolada nos processos, haja vista que a conduta ilegal imputada à requerida decorre de atos distintos, praticados em momentos diferentes e, somado a isso, a justificativa da requerida ao negar os pedidos administrativos da requerente foi pautada em argumentos diversos em cada um dos processos (...)” (sic – Id. 120300988).
Desse modo, o juízo suscitante assegura que não lhe compete a análise e julgamento da causa em referência.
O conflito levantado se enquadra nas hipóteses do artigo 953, I, do Código de Processo Civil e atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual admito seu processamento.
Em análise prefacial da questão posta, sem adentrar neste momento no mérito do incidente, a princípio se vislumbra tratar de hipótese de manutenção da competência do órgão suscitado para conhecimento e processamento da respectiva ação.
Isso porque a matéria em apreço decorre de atos distintos, praticados em momentos diferentes, um diz respeito a “autorizar/disponibilizar e custear a terapia pelo método de Equoterapia” (2a Vara) e o outro “autorizar/disponibilizar e custear o exame de exoma completo” (4a Vara).
Ante o exposto, designo o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, para resolver, ainda que em caráter provisório, as medidas de natureza urgentes eventualmente reclamadas, inclusive dando regular continuidade à tramitação do feito correspondente, conforme preconizam os arts. 955 do CPC e 205 do RITJ/MT.
Ouça-se o Juízo Suscitado, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 954, CPC).
Comunique-se o Juízo Suscitante.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça (art. 956 do CPC e art. 206 do RITJMT).
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de abril de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora